Tribunal: TJBA
Processo: 8006010-68.2023.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8006010-68.2023.8.05.0141

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

APELADO: C.S.A. REPRESENTADA POR ROBSON OLIVEIRA NEVES e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. VOTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE NA MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. PLANSERV. NEGATIVA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. PACIENTE DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO. CARÁTER PEDAGÓGICO-EDUCACIONAL. EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DO CONTRATO DE SAÚDE.

AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA E DECIDIDA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Inexistindo no Acórdão os vícios de omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material previstos no art. 1.022, do CPC, não há como se acolher os Aclaratórios quando se restringem à rediscussão do mérito, via para a qual não se prestam.

2. É cediço que o recurso horizontal não se presta a reexaminar tema de direito e modificar o mérito da decisão embargada. Neste sentido, devidamente apreciada a questão posta pelo embargante, não subsistindo qualquer erro material, omissão, contradição ou obscuridade, rejeitam-se os Embargos de Declaração opostos com a finalidade meramente prequestionadora.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº 80
06010-68.2023
.
8.05.0
141
, em que figuram, como embargante,
CATARINA SANTANA ALVES
e, como embargado,

ESTADO DA BAHIA
;

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
os Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

Des. Jorge Barretto

R
elator